Tribunal: TJSP
Processo: 1063269-65.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA – Concurso público para o cargo de Aluno Oficial da Polícia Militar – Exclusão do autor do certame – Inscrição em vagas reservadas aos "pretos, pardos e indígenas", que não foi aceita, por considerar que o autor não possui características fenotípicas capazes de identificá-lo socialmente como pardo – Decisão da comissão de avaliação -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA – Concurso público para o cargo de Aluno Oficial da Polícia Militar – Exclusão do autor do certame – Inscrição em vagas reservadas aos "pretos, pardos e indígenas", que não foi aceita, por considerar que o autor não possui características fenotípicas capazes de identificá-lo socialmente como pardo – Decisão da comissão de avaliação - Dúvida razoável quanto à autodeclaração do autor como pardo – Fotografias e documentos juntados que não sustentam a autodeclaração – Ato administrativo válido – Reexame necessário e recurso de apelação providos.